Tribunal: TJBA
Processo: 8042139-78.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042139-78.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

AGRAVADO: SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA ABOUD GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
REJEIÇÃO
. DECISÃO QUE HOMOLOGOU PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
APROVAÇÃO PELA
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL QUANTO AO ASPECTO DE LEGALIDADE DO PLANO.
CLÁUSULA QUE ESTABELECE NOVAÇÃO
DAS OBRIGAÇÕES
COM A SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM BENEFÍCIO DE TERCEIROS GARANTIDORES. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 581 DO STJ.
INEFICÁCIA DA EXPANSÃO DA NOVAÇÃO AOS GARANTIDORES E COOBRIGADOS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CREDOR TITULAR.
PRECEDENTES DO STJ.
APLICAÇÃO DO TEMA 885 DO STJ. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO DESTE ENTENDIMENTO PELA CORTE CIDADÃ.
REDUÇÃO DE ENCARGOS DE CRÉDITOS OBTIDOS JUNTO AO FUNDO CONSTITUCIONAL DO NORDESTE
- FNE
. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL PARA A INCLUSÃO DESTES RECURSOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IDÊNTICA CONCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, em face da decisão proferida pela MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador-Ba, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, tombada sob o nº 8059386-06.2020.8.05.0001, ajuizada pela
SALVADOR LOC LOCADORA DE VEICULOS LTDA e outras
, que aprovou o plano de recuperação judicial das Agravadas, com extensão dos benefícios da recuperação aos terceiros avalistas, fiadores e coobrigados.

2. De início, resta prejudicado o pedido de suspensão do feito formulado pelas Agravadas em
id. 38459045,
tendo em vista a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos na origem
(id. 380236128,
dos autos principais),
manteve
íntegro o provimento que homologou o plano de recuperação judicial.

3. De igual modo, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelas Agravadas, sob o argumento que, embora tivesse votado contra o Plano de Recuperação Judicial, o Agravante anuiu expressamente com uma das alternativas de pagamento prevista no PRJ, resultando, assim, em um comportamento contraditório que esvazia seu interesse recursal em buscar a nulidade do próprio PRJ.

4. Isso porque, o Agravante figura como credor no processo de Recuperação Judicial, tendo, inclusive, votado contra o Plano de Recuperação
(Id. 24428023, p. 2)
, e apesar de não ter ocorrido a rejeição do PRJ, a sua opção por uma forma de pagamento menos gravosa não configura ato incompatível com a vontade de recorrer. Assim, insurgindo-se o Agravante contra a decisão que homologou o PRJ, sob alegação de existência de nulidade capaz de obstar a persecução dos seus créditos, se conclui que a interposição do recurso revela-se, em tese, útil e adequado a lhe conferir situação jurídica mais favorável.

5. No mérito, a insurgência recursal cinge-se em examinar a eficácia de cláusula do Plano de Recuperação Judicial que estendeu novação recuperacional de suspensão das execuções em benefício de todos os garantidores em desfavor do Credor dissidente, bem como a alteração das condições de pagamento dos créditos oriundos do Fundo de Financiamento do Nordeste (FNE).

6. O Recorrente defende a nulidade da cláusula 6.1 do Plano de Recuperação Judicial aprovado, que determinou novação de todas as obrigações sujeitas ao processo e estendeu aos terceiros coobrigados o benefício da suspensão das execuções contra eles ajuizadas, em violação ao disposto no art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005 e Súmula 581, STJ.

7. Com efeito, é consabido que pela natureza contratual da Recuperação Judicial, as deliberações adotadas pela Assembleia Geral de Credores na aprovação do plano recuperacional possui caráter soberano, pois expressado pela vontade manifestamente predominante dos credores perante a empresa recuperanda.

8. Ressalta-se, no entanto, que a soberania da Assembleia não é absoluta, de modo que subsiste ao Poder Judiciário o controle de legalidade das deliberações tomadas pela AGC no tocante aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, sobretudo quanto à licitude das providências decididas em assembleia, com vistas a coibir a fraude e o abuso de poder.

9. Não obstante a aprovação do plano de recuperação judicial ensejar, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/2005, a novação das dívidas nela inseridas, as garantias reais ou fidejussórias devem ser preservadas, de modo a possibilitar ao credor o exercício do seu direito de ação contra terceiros coobrigados, tendo em vista que os efeitos da novação derivada da aprovação do plano não alcançam as garantias prestadas por terceiros, por força do que dispõe o 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

10. Nesses termos, é nítida a existência da plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, na medida em que, conforme escólios do STJ, as deliberações da assembleia geral de credores que estendam a novação das obrigações aos coobrigados, não são eficazes e oponíveis aos credores que expressamente se insurgiram contra essa modificação.

11. De acordo com a Súmula 581 do STJ,
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

12. Ademais, depreende-se da Ata da Assembleia Geral de Credores que, o Agravante expressamente votou contra o Plano de Recuperação Judicial, ressaltando
“a necessidade de manutenção de todas as garantias originalmente contratadas, seja pessoal ou real, podendo iniciar a cobrança de valores contra os coobrigados com base nas condições originalmente contratadas de modo que, qualquer tentativa de mitigar ou extinguir garantias incorrerá em nulidade absoluta na forma do art. 49 § 1º Lei 11.101/2005.”
(Id. 22375791, p.9/10).

13.

Extrai-se ainda do REsp 1794209/SP, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, que
“[...] o artigo 49, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, ao mencionar que as obrigações observarão as condições originalmente contratadas, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano, está se referindo a obrigações e, em consequência, a deságios, a prazos e encargos e não a garantias. Obrigação é termo que não se confunde com garantia, a qual será regulada pelo § 1º do mesmo dispositivo legal. Assim, o plano pode estabelecer prazos estendidos de pagamento, parcelamento dos créditos, deságios e alterar as taxas de juros, por exemplo, mas não suprimir garantias sem autorização do titular.”

14. Frise-se que o argumento da Agravada no sentido de que esse entendimento se encontra ultrapassado pelo STJ, mostra equivocado. Em verdade, nota-se que os Recursos Especiais trazidos à colação pela empresa em recuperação judicial, são do ano de 2019
(Id. 24428026)
e 2020
(Id. 24428027/24428028)
, logo, anteriores às jurisprudências utilizadas por essa Relatora em suas razões de decidir.

15. Em reforço à atualidade do entendimento exposto pelo STJ, colhe-se do REsp n. 1.830.550/SP, julgado em
23/04/2024
, exatamente a tese de que,
“A cláusula que amplia os efeitos da novação aos coobrigados é válida e oponível somente aos
credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não tendo efeito sobre os credores ausentes na Assembleia Geral, tampouco em relação aos que se abstiveram de votar ou se opuseram a essa disposição
. Precedentes.” (grifo nosso).

16
.
Calha ainda destacar que a matéria já se encontra pacificada no âmbito da Segunda Seção do STJ com o julgamento do REsp 1.794.209/SP (Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, maioria, DJe de 29.6.2021), conforme se manifestou a Ministra Isabel Gallotti no julgamento do AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.443/MT, em agosto de 2023, superando eventuais precedentes em sentido diverso.

17. Outrossim, ao julgar o REsp n. 1.333.643/SP, representativo do tema 855, o STJ firmou tese no sentido de que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.“

18. Assim sendo, a decisão de origem não observou a sólida jurisprudência do STJ, de modo que a sua manutenção retira do Agravante a possibilidade de cobrar dos terceiros coobrigados, avalistas e fiadores, às garantias prestadas na forma originalmente contratadas, o que vai de encontro ao permissivo da súmula n. 581
e do tema 885, ambos do STJ.

19. Noutra senda, não merece guarida a alegação do Agravante no sentido de que a inobservância dos limites previstos na Lei 7.827/89, em relação aos crédito submetidos à Recuperação Judicial, resulta em redução ilícita ou modificação dos encargos oriundos de créditos obtidos junto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

20. A despeito da origem constitucional das verbas do FNE, inexiste na Lei qualquer óbice legal ou privilégio creditório quanto a deliberação pela Assembleia Geral de Credores sobre a inserção ou redução nos encargos de recursos oriundos de receitas públicas no Plano de Recuperação Judicial.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8042139-78.2021.8.05.0000
da Comarca de Salvador, em que é Agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e Agravados (as)
SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA e Outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para declarar a ineficácia da cláusula 6.1 do Plano de Recuperação Judicial homologado em relação ao Agravante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
, no que se refere à extensão da novação em favor dos garantidores do plano de recuperação judicial, mantendo-se as garantias oferecidas pelos coobrigados, avalistas e fiadores, nos mesmos moldes em que originalmente foram prestadas, em consonância com a súmula n. 581 e do tema n. 885, ambos do STJ,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(MR16/15)